Tribunal: TJSP
Processo: 2246489-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Indeferimento de pleito de progressão para o regime aberto. Defesa aduz haver que o decisum se baseou em considerações genéricas. Via eleita inadequada. Matéria de execução. O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo

Ementa:
HABEAS CORPUS. Indeferimento de pleito de progressão para o regime aberto. Defesa aduz haver que o decisum se baseou em considerações genéricas. Via eleita inadequada. Matéria de execução. O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso, visto que a decisão, ainda que de forma sucinta, encontra-se satisfatoriamente fundamentada. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2246489-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente JOSE
MARIA SOARES e Impetrante THAIS MERINO BARROS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da impetração.
V.U. Sustentou oralmente a advogada, Dra. Thais Merino Barros, e usou da palavra
a Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2246489-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.932
2
Habeas Corpus Criminal no 2246489-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Thais Merino Barros
Paciente: Jose Maria Soares
Comarca: Taubaté
Voto no 12.932
HABEAS CORPUS. Indeferimento de pleito de progressão
para o regime aberto. Defesa aduz haver que o decisum se
baseou em considerações genéricas. Via eleita inadequada.
Matéria de execução. O remédio heroico não se presta
acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou
guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal,
salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que
não ocorre no presente caso, visto que a decisão, ainda que
de
forma
sucinta,
encontra-se
satisfatoriamente
fundamentada. A matéria deve ser apreciada em grau de
recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de
Agravo em Execução. Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta advogada Dr.a Thais Merino Barros, em favor de
JOSÉ MARIA SOARES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, no
bojo dos autos da execução penal no 1003465-70.2020.8.26.0625.
Narra a impetração que o paciente cumpre pena pela
prática de homicídio, desde o ano de 2009, progredindo para o regime
semiaberto em 2015. A defesa informa, ainda, que o paciente participou de
18 (dezoito) saídas temporárias, tendo retornado pontualmente em todas as
ocasiões, além de ostentar bom comportamento carcerário. Relata que em
23/01/2020 atingiu o lapso temporal necessário para a progressão para o
regime aberto, dando entrada no referido pedido. Em 30/09/2020, saiu o
resultado da perícia criminológica determinada pelo Juízo de piso, que
considerou o paciente apto para progressão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2246489-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.932
3
Não obstante, o Juízo impetrado negou o pleito de
progressão, aduzindo razões genéricas.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão da
progressão para o regime aberto. No mérito, pugna pela confirmação da
ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 51/52).
As informações foram prestadas (fls. 55/64).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração e, caso não seja este o entendimento,
pela denegação da ordem (fls. 69/74).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processada,
impõe-se
o
não
conhecimento da impetração.
De acordo com as informações prestadas, o paciente
ingressou em juízo postulando progressão ao regime aberto. Elaborado o
cálculo, sobreveio manifestação do i. representante do Ministério Público,
que pugnou, em preliminar, pela realização de exame criminológico,
postulando, no mérito, pelo indeferimento da benesse. De seu turno, a
Defesa insistiu em seu pleito.
Por decisão proferida em 02/07/2020, de forma
fundamentada, foi determinada a realização de exame criminológico, com o
escopo de aferir as condições subjetivas do apenado.
Na
sequência,
vieram
os
autos
do
exame
criminológico, oportunidade em que o ilustre Promotor de Justiça pleiteou o
indeferimento do pedido inicialmente formulado, tendo a Defesa insistido no
deferimento da progressão pleiteada.
Segundo o Juízo, também de maneira fundamentada,
o pedido de progressão de regime foi indeferido em 30/09/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2246489-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.932
4
Pois bem.
De início, insta salientar que o remédio heroico não é
instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é
patente ou teratológica, o que não ocorre no caso em apreço.
Os
C.
Tribunais
Superiores
vêm
adotando
o
entendimento de que o habeas corpus não se presta a sucedâneo recursal:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA
PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. TRIBUNAL A QUO QUE
CONCLUIU QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO APONTAM QUE O ACUSADO
DEDICA-SE
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS
E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO PARA O SEMIABERTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O
Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante
da
utilização
crescente
e
sucessiva do habeas corpus, passaram
a restringir a sua admissibilidade
quando o ato legal for passível de
impugnação pela via recursal própria,
sem
olvidar
a
possibilidade
de
concessão da ordem, de ofício, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2246489-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.932
5
casos de flagrante ilegalidade (...)
(STJ. HC 359-978/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
16.08.2016, Dje de 25.08.2016). (grifo
nosso).
Ademais, devido ao fato de o writ possuir maior
celeridade processual do que o recurso de Agravo, até mesmo pela
ausência de contraditório, é evidente que tal medida banalizaria o habeas
corpus, bem como incentivaria sua impetração em substituição ao recurso
específico, o que não se pode admitir.
O presente remédio constitucional não se presta à
análise de temas objeto de recurso de Agravo de Execução, recurso este
que assegura o contraditório, já que permite a observação mais ampla e
profunda do procedimento jurisdicional.
Contudo, mesmo nesta sede de cognição sumária
típica do writ, pode-se afirmar que a decisão ora guerreada, ainda que de
forma sucinta, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, aduzindo
dados concretos relativos à situação específica do paciente que, a seu ver,
não recomendariam a progressão.
Logo, não havendo constrangimento ilegal flagrante
na decisão que ora se combate, a via eleita é inidônea, por existir recurso
próprio para o reexame da matéria em tela, competindo ao sentenciado
manifestar seu inconformismo pela via recursal adequada, que é o Agravo
em Execução.
Portanto, inviável no restrito âmbito do writ o
enfrentamento do tema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2246489-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.932
6
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR